Tribunal: STF
Processo: RE 310360
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-27
Data de publicação: 2001-11-27

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        FGTS. ATUALIZAÇÃO: CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO: SUCUMBÊNCIA.
1.      O acórdão extraordinariamente recorrido
determinara a aplicação dos índices correspondentes aos
meses de janeiro/89, abril e maio/90.
        E a decisão ora impugnada, com base em
precedente do Plenário do S.T.F. (R.E. nº 226.855, rel. Min.
MOREIRA ALVES), conhecendo, em parte, do recurso
extraordinário, e, nessa parte, lhe dando provimento,
excluiu da condenação a atualização relativa ao Plano Collor
I (maio/90).
2.      Ficaram, então, vencidos os autores, quanto à
aplicação do índice correspondente ao mês de maio/90.
3.      Recíproca, portanto, a sucumbência, razão pela
qual se determinou a proporcionalização e a compensação da
responsabilidade por custas e honorários, cujo montante será
melhor apurado em liquidação, ficando, é claro, sempre
ressalvada, quando for o caso, a situação dos beneficiários
da assistência judiciária gratuita, que só responderão por
tais verbas, quando tiverem condições para isso, nos termos
do art. 12 da Lei n  1.060, de 05.02.1950.
4.      Agravo improvido.